Tribunal: TJPA
Processo: 0828079-61.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828079-61.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA, SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
À UNANIMIDADE.

1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC tem natureza de entidade beneficente decorrente da própria legislação, visto que, trata-se de entidade criada por lei. Assim sendo, dispensa-se o Certificado de Entidade Beneficente e o Registro de Fins Filantrópicos para que possa gozar de imunidade tributária.

2. A isenção fiscal ampla concedida às entidades do denominado sistema S, pelos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/55, também é estendida ao SENAC, dada a natureza do serviço social por ele realizado. Logo, não pode ser compelido ao pagamento da contribuição previdenciária patronal. Precedentes.

3. A CF/88 no art. 150, V, c, preceitua que, sem prejuízo de outras garantias (...), é vedado à União, aos Estados, ao [DF] e aos Municípios (...) instituir impostos sobre (...) patrimônio, renda ou serviços (...) das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

4. No caso, considerando a qualificação da impetrante como organização social sem fins lucrativos, se encontra ao abrigo do regramento posto no artigo 150, VI, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes do STF e de outros tribunais pátrios.

5. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade, EM CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

com Pedido Liminar impetrado
pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
contra ato supostamente abusivo e ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ,
pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 3129275)
, o impetrante
alega, em síntese, ser uma entidade educacional e de assistência social sem fins lucrativos, fazendo jus a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso
VI
, alínea
c
, da Constituição Federal. Alega ter requerido na esfera administrativa a isenção do IPVA sobre os veículos de sua propriedade, contudo afirma que o pedido restou indeferido.

Defende a concessão do provimento jurisdicional para que seja reconhecida a sua imunidade tributária, alegando que o indeferimento do pedido de imunidade e lançamento do IPVA sobre os veículos de sua propriedade, resultam em flagrante afronta ao disposto no artigo 150, IV, “c”, da Constituição Federal c/c artigo 14 do CTN, afirmando ainda que os motivos que ensejaram o indeferimento são pautadas em exigências que extrapolam o rol previsto no artigo 14, I a III do CTN.

Aduz que os seus veículos adquiridos são vinculados com as atividades essenciais da instituição, pelo que defende a inexistência de obrigatoriedade de possuir certificado ou mesmo declaração de entidade educacional para obtenção do reconhecimento da imunidade tributária.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar para que a SEFA/PA, libere a certidão de imunidade de IPVA, com o fim de que o Detran-PA providencie a emissão do documento anual de licenciamento dos veículos relacionados de sua propriedade e que a autoridade coatora cancele o lançamento de IPVA referente aos veículos automotores descritos na inicial.

Ao final, requer a concessão definitiva da segurança para que a autoridade coatora reconheça a imunidade tributária, cancelando os lançamentos relativos ao IPVA referente ao exercício de 2020 dos seus veículos apontados na inicial. Juntou documentos.

O impetrante ajuizou o presente Mandado de Segurança perante o Juízo de primeiro grau, sendo distribuído para a 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, tendo o Juízo “
a quo
” proferido decisão, alegando a sua incompetência absoluta para processar o feito, determinando a remessa os autos para este E. Tribunal de Justiça do Pará (id 3129310).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O pedido liminar foi deferido, conforme
decisão
(id 3230537).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
manifestação
, requerendo o seu ingresso na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, bem como juntou e ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança (id 3268984).

O
Secretário de Estado de Fazenda
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas (id 3269328), alegando a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, destacando que a imunidade tributária é condicionada à verificação do atendimento de suas condições e que o autor não preencheu os requisitos legais, previstos nos artigos 9° e 14° ambos do Código Tributário Nacional. Alega que a autora não apresentou pedido, com a documentação estabelecida na Lei Estadual n° 6.017/96, que instituiu a cobrança do IPVA e na Instrução Normativa n° 04, de 25 de março de 2015. Cita jurisprudência. Ao final, requereu a revogação da medida liminar concedida e, no mérito, a denegação da segurança.

O
Exmo.

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará apresentou
parecer
, manifestando-se
pela concessão da segurança
(id 4276932).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Conforme relatado, a impetrante propôs a presente ação mandamental com a finalidade de obtenção do benefício fiscal de imunidade do IPVA, referente ao exercício de 2020, incidente sobre os veículos de sua propriedade, descritos na inicial, objetivando que a SEFA/PA libere a certidão de imunidade de IPVA, possibilitando que o DETRAN/PA providencie a emissão do documento anual de licenciamento, argumentando flagrante afronta ao disposto no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal.

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional apto a combater ato administrativo concreto, ilegal ou praticado com abuso e poder, que viole
direito líquido e certo

do cidadão.

Com efeito, dispõe o art. 1º da 12.016/2009:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (grifei)

Assim, a ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, a qual é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração, inclusive evitando-se violação a ampla defesa e ao contraditório.

Sobre a matéria discutida, referente a imunidade tributária, o artigo
150
,
VI
, “
c
” da
Constituição
Federal, veda que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei,
in verbis
:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
;” (grifei)

Assim, a
Constituição Federal
é clara ao prescrever em seu artigo
150
, inciso
VI
que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas estão acobertados pela imunidade tributária.

Por sua vez, o artigo 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para a concessão do benefício, a seguir transcritos:

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado
à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas
:

I –
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
;
(Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II -
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
;

III -
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
”

Ademais,
os artigos 3° e 3º-A, ambos da Lei Estadual n° 6.017/1996, preveem, respectivamente, o direito à isenção e à imunidade do IPVA no âmbito do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“
Art. 3º São
isentos
do pagamento do imposto:

X - os veículos pertencentes às instituições consideradas de utilidade pública, com finalidade filantrópica;

Art. 3º-A. São
imunes
do imposto:

I - os veículos pertencentes às instituições consideradas de utilidade pública, com finalidade filantrópica;

No caso concreto, observa-se que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, ora
impetrante, é reconhecidamente entidade educacional e de assistência social sem fins lucrativos, conforme se extrai do art. 1º do Regulamento do SENAC, aprovado pelo Decreto n° 61.843/67

, senão vejamos:

“Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), organizado e administrado pela Confederação Nacional do Comércio, nos têrmos do
Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946
, tem por objetivo:

a) realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as emprêsas de categorias econômicas sob a sua jurisdição, nos têrmos do dispositivo constitucional e da legislação ordinária.

b) orientar, na execução da aprendizagem metódica, as emprêsas às quais a lei concede essa prerrogativa;

c) organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comerciário adulto;

d) promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistindo, por êsse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de pessoal dos diversos níveis de qualificação;

e) assistir, na medida de suas disponibilidades, técnicas e financeiras, às emprêsas comerciais, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal;

f) colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediata que com êle se relacionar diretamente”.

Com base nos dispositivos citados, tais características e objetivos do SENAC evidenciam tratar-se de instituição permanente, voltada à realização de fins sociais, sem fins lucrativos, o que está em consonância com as diretrizes estabelecidas na
Constituição Federal
.

No caso vertente, o SENAC formulou pedido administrativo junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA, solicitando o reconhecimento da imunidade de IPVA, relativo ao exercício de 2020, referente aos veículos de sua propriedade, com base no artigo 150, III, alínea c da Constituição Federal.

Entretanto, a autoridade coatora, indeferiu o pleito administrativo, sendo a reprovação motivada por descumprimento pela impetrante da apresentação de documentos que não contém as especificações exigidas para a concessão, no caso, de declaração com assinatura reconhecida em cartório, de que a imunidade compreende somente os veículos relacionados com as finalidades essenciais da entidade e a de certificado expedido pelo Ministério de Educação ou por Secretaria de Educação do Estado do Pará ou do Município, ou ainda, Declaração do Conselho Estadual de Educação ou Municipal, se for o caso (vide id 3129285).

Nesse contexto, considerando as exigências documentais apresentadas pela autoridade fazendária que resultaram no indeferimento do pedido administrativo, constata-se a restrição do alcance da norma constitucional, além disso, observa-se que o artigo
14
do
CTN
não exige, como requisito para a concessão do benefício, prova da essencialidade do bem usufruído pelo contribuinte.

Ressalta-se, ainda, que a impetrante comprovou que a autoridade coatora reconheceu a imunidade tributária, referente ao IPVA de seus veículos no exercício de 2019, conforme processo administrativo e os certificados de registro e licenciamento de veículos, anexos aos autos (vide id 3129287 e id 3129289).

Assim,
verifico presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações do impetrante,
tendo em vista que o SENAC goza de imunidade tributária constitucionalmente assegurada, desta forma, o impetrante desfruta da presunção de que todos os seus bens e serviços estão voltados ao implemento dos seus objetivos sociais, na medida que somente através das atividades que exerce e da utilização do patrimônio que possui é que poderá implementá-los.

Ademais,
no tocante à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal,
deve ser ressaltado que

o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“EMENTA Imunidade. Entidade educacional. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. ITBI. Aquisição de terreno sem edificação. Fato gerador. Momento da aquisição.
Destinação às finalidades essenciais da entidade. Presunção. Ônus da prova. Precedentes.
1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo. 2. A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. 3. A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4.
Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional.
5.
Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco
. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 470520, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)”.

Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. RECONHECIMENTO.
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 600361 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013) (grifei)

Igualmente, verifico presente o requisito do perigo de dano, considerando a pretensão de reconhecimento da imunidade tributária do IPVA do exercício de 2020, logo a demora na prestação jurisdicional resultará na ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, pois mantido o indeferimento da imunidade, o impetrante ficará impedido de utilizar os veículos de sua propriedade com os documentos vencidos, prejudicando as suas atividades desenvolvidas, além de ter que arcar com o pagamento das despesas com o pagamento do imposto exigido.

Portanto, o impetrante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade quanto ao IPVA incidente sobre os veículos de sua propriedade, referente ao exercício 2020, com base no artigo 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal que prevê a imunidade tributária para as entidades sem fins lucrativos e o artigo 14 do CTN que define os requisitos para o reconhecimento dessa imunidade.

Destarte, analisando o feito, denota-se que os veículos descritos na inicial de propriedade do SENAC são relacionados aos objetivos institucionais, previstos no respectivo estatuto, que integram o seu patrimônio, não existindo qualquer prova em contrário demonstrada pela autoridade coatora, logo o indeferimento da imunidade tributária, constitui ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sendo-lhe atribuível a imunidade tributária, constante no artigo 150, inciso VI, “c” da Constituição Federal.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STF e de outros tribunais pátrios que corroboram o meu entendimento, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEM FINS LUCRATIVOS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
.
ART
.
150
,
INC
.
VI
,
ALÍNEA

C
, §
4
º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.

3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
ART
.
150
,
INC
.
VI
,
ALÍNEA

C
, §
4
º, DA
CONSTITUÇÃO

FEDERAL

IMUNIDADE

ASSEGURADA
PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do
art
.
150
,
VI
,
c
, da Carta (ARE 1251504
/
ES - ESPÍRITO SANTO,

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 31/01/2020, Publicação: 06/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00012707020168160004 PR 0001270-70.2016.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 10/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – SESI – Entidade de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade tributária – ISS – Art. 150, inciso VI, alínea c da CF – Ônus probatório que compete ao Fisco quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10068719320198260218 SP 1006871-93.2019.8.26.0218, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 11/09/2020, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2020)
”

No mais, ressalta-se que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC tem natureza de entidade beneficente decorrente da própria legislação, por se tratar de entidade criada por lei, assim sendo, a isenção fiscal ampla concedida às entidades do denominado sistema S, pelos artigos 12 e 13 da Lei n° 2.613/55 também é estendida ao SENAC, dada a natureza do serviço social por ele realizado, logo não pode ser compelido ao pagamento do IPVA dos veículos de sua propriedade.

Assim
, atendidos os pressupostos legais, descritos no artigo 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal, nos artigos 9° e 14 do CTN, artigos 12 e 13 da Lei n° 2.613/55 e a Lei Estadual n° 6.017/96, deve ser assegurada
a imunidade tributária ao impetrante em relação ao IPVA incidente sobre os veículos descritos na inicial,
mediante a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão da certidão de imunidade do IPVA, possibilitando que o DETRAN/PA possa emitir o documento anual de licenciamento dos veículos de propriedade do SENAC.

Portanto,
consoante a legislação e a jurisprudência pacífica quanto a matéria,
ante a comprovação de ilegalidade no ato coator, vislumbro direito líquido e certo a ser amparado a ser amparado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, reconhecendo a imunidade tributária dos veículos adquiridos pelo SENAC, descritos na inicial, referente aos lançamentos de IPVA, para o exercício de 2020, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Sem custas e sem honorários, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém-Pa, 05 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2022